Tribunal: TJES
Processo: 5014829-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014829-92.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014829-92.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença lançada no evento 1945634 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA
em face do ente recorrente e do IPAJM, acolheu parcialmente a pretensão autoral para:

“(i)
DECLARAR
, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito a ser tributada com contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3º, LCE nº 232;

(ii)
DETERMINAR
que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como
DETERMINAR
que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(iii)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, de Ago/2016 até o implemento dos efeitos desta sentença;

(iv)
CONDENAR
o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, de Ago/2016 em diante.”

Em suas razões (evento 1945640), o Estado do Espírito Santo alega, em suma, que a Junta Médica do IPAJM concluiu, após nova análise, que a moléstia não mais estava ativa.

Aduz que a interpretação da lei deve ser feita de forma literal, de forma que a recorrida não possui direito à isenção do imposto de renda.

Contrarrazões no evento 1945643 pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014829-92.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença lançada no evento 1945634 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA
em face do ente recorrente e do IPAJM, acolheu parcialmente a pretensão autoral para:

“(i)
DECLARAR
, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito a ser tributada com contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3º, LCE nº 232;

(ii)
DETERMINAR
que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como
DETERMINAR
que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(iii)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, de Ago/2016 até o implemento dos efeitos desta sentença;

(iv)
CONDENAR
o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, de Ago/2016 em diante.”

Em suas razões (evento 1945640), o Estado do Espírito Santo alega, em suma, que a Junta Médica do IPAJM concluiu, após nova análise, que a moléstia não mais estava ativa.

Aduz que a interpretação da lei deve ser feita de forma literal, de forma que a recorrida não possui direito à isenção do imposto de renda.

Contrarrazões no evento 1945643 pelo desprovimento.

Pois bem. A apelação deve ser desprovida.

A autora é servidora aposentada e fora diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID10 C50), sendo tratada cirurgicamente em 21/02/95, conforme laudos no evento 1945595.

A manifestação lavrada pela junta médica oficial (evento 1945597), no sentido de que a autora não possui,
atualmente
, a citada doença é irrelevante diante do entendimento materializado pelo verbete sumular nº 627 do C. STJ, segundo o qual
“o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”

Outro não é o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) III.
Quanto à alegada ausência de comprovação de que a autora atualmente é portadora da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos, no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.
IV. No que se refere à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15. V. Apelo conhecido e improvido, remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180287013, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Outrossim, também é firme a jurisprudência deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara – no sentido de que
“é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do C. STJ)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Destarte, constando a doença da autora no rol previsto no art. 30 da Lei Complementar nº 282/04, bem como no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, imperiosa a manutenção da r. sentença que concedeu a pretendida isenção (art. 40, § 3º, da LC nº 282/04), bem como determinou a restituição, pelo ente recorrente, dos valores alusivos aos descontos nos últimos cinco anos.

Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença ao fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, bem como a correção monetária com esteio no IPCA. No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140139726, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014829-92.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LIZETTE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DESNECESSIDADE DA CONTEMPORANEIDADE – LAUDO OFICIAL – CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Segundo o verbete sumular nº 627 do C. STJ,
“o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da co
ntemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”

2.
Outrossim, também é firme a jurisprudência deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara – no sentido de que
“é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto
de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do C. STJ)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

3.
Destarte, constando a doença da autora (neoplasia maligna da mama) no rol previsto no art. 30 da Lei Complementar nº 282/04, bem como no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, imperiosa a manutenção da r. sentença que concedeu a pretendida isenção (art. 40, § 3º, da LC nº 282/04), bem como determinou a restituição, pelo ente recorrente, dos valores alusivos aos descontos nos últimos cinco anos.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.